Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-16.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC VAREJO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NO ATO DA COMPRA. ENCARGOS GERADOS POR ATRASO NO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA COSTA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com as empresas Recorridas.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, eis que a despeito da alegação da consumidora de ausência de recebimento do plástico em sua residência para realização de compras, restou comprovada a utilização do crédito direto ao consumidor no ato da compra realizada na empresa Hering Confecções.
3. Incontroversa a existência de relação jurídica existente entre as partes, bem como a legalidade da dívida, uma vez que a instituição financeira Recorrida acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancária no modalidade Crédito Direto ao Consumidor – CDC VAREJO devidamente assinado pela consumidora, bem como cópia de seus documentos pessoais, comprovando que o referido serviço foi devidamente solicitado, passando a ser exigível a partir da primeira compra, tudo em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Nota-se que o fato de a Recorrente não ter recebido em sua residência o cartão de crédito, não a impossibilitou de fazer o uso do crédito contratado para aquisição de produtos no comércio local, razão pela qual resta lícita a cobrança dos encargos decorrentes do atraso no pagamento da sua fatura. Destarte, não há se falar em qualquer ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.
5. Por fim, cabe assinalar que não há no feito nenhuma comprovação de existência de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico entabulado entre as partes.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016150-16.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA COSTA - CPF: 367.453.832-68 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021